Tribunal: TJDFT
Processo: 0705282-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA. SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF. PROCESSO SELETIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSOR SUBSTITUTO. PROGRAMA ESPECIAL DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA. LICENCIATURA. EQUIVALÊNCIA.
1. Tratando-se de decisão que elimina o candidato de concorrência em processo seletivo e sendo o Secretário de Estado aquele que detém a atribuição de homologar os resultados, possui legitimidade para o mandado de segurança.
2. O mandado de segurança é remédio constitucional de uso restrito, destinado exclusivamente a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade (artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal e artigo 1o da Lei 12.016/2009).
3. Tendo o impetrante a graduação prévia e a conclusão do Programa Especial de Formação Pedagógica de Docentes para as disciplinas do currículo do Ensino Fundamental (Quatro Últimas Séries), do Ensino Médio e da Educação Profissional em Nível Médio, com habilitação na área do componente curricular para o qual se inscreveu e foi aprovado no processo seletivo, tem direito líquido e certo à convocação.
4. Embora a Resolução n. 2/1997 do Conselho Nacional de Educação tenha sido revogada, a conclusão do curso sob sua vigência não tem o condão de destituir o título obtido, sobretudo porque à época a carga horária mínima foi cumprida.
5. Segurança concedida.